Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação principal para cassar a sentença recorrida, reputando prejudicado o recurso adesivo interposto pela ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao exame do valor atribuído à causa, impugnado no recurso prejudicado pela declaração de nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado, ao cassar a sentença, esclareceu que eventual juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda pode, por si só, justificar a correção do valor da causa pela própria autora ou pelo juízo de origem, o que, de fato, torna prejudicado o exame da questão em sede recursal.
5. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.